Tribunal: TJDFT
Processo: 0704088-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB). ATRASO NOS PAGAMENTOS. MEDIÇÕES. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que: a) negou provimento ao recurso da autora; b) deu parcial provimento ao recurso da ré para: 1) que fosse mantida a validade da cláusula 11.1 do contrato no 8.670/16, 2) o termo inicial da mora tivesse início após o término do trintídio contratual, contados a partir da protocolização de cada nota fiscal que atesta a execução dos serviços, conforme estabelecido no contrato (Cláusula 11.1); e 3) que o valor informado como pago em atraso correspondesse apenas ao valor líquido das notas fiscais. Além disso, foi revista de ofício a prejudicial de prescrição para reconhecer a ausência de prescrição de qualquer parcela devida no período de 20/05/17 a 22/06/20. Os honorários advocatícios foram redimensionados, sendo devido pela requerente R$ 3.000,00 aos patronos da ré, e R$ 3.000,00 a serem pagos pela demandada aos patronos da autora (art. 85, §8o, do CPC). 1.1. Recurso oposto sob a alegação de que o acórdão encontra-se contraditório em sua fundamentação.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. Na verdade, o acórdão foi claro ao apontar que a autora participou do certame licitatório de no CP-013/2016 – CAESB tendo restado vencedora, motivo pelo qual celebrou com a demandada o contrato de no 8.670/2016, que teve por objeto a execução de obras/serviços de implantação das redes coletoras públicas, ramais condominiais, sifão invertido e estações elevatórias de esgoto com suas linhas de recalque no Setor de Mansões Sobradinho. 3.1. Em decorrência dos diversos atrasos da CAESB no cumprimento das contraprestações pecuniárias devidas é que a requerente ajuizou a ação de cobrança visando o recebimento de encargos acessórios decorrentes da mora e de correção monetária. 3.2. Foi dito que o contrato foi cumprido pela demandante, remanescendo os acessórios referentes aos juros e correção monetária, decorrentes de medições e reajustes pagos com atraso. 3.3. O aresto apontou que de acordo com os termos estabelecidos no instrumento contratual entabulado, especificamente na Cláusula 11.1, os pagamentos pelos serviços prestados deveriam ser efetuados mensalmente pela demandada em até 30 dias consecutivos, contados da data da protocolização da documentação fiscal respectiva. 3.4. Discorreu que não é possível vislumbrar qualquer nulidade desta cláusula contratual, pois não fere os arts. 40, XIV, a, e 55 da Lei no 8.666/93, tendo em vista que a mencionada cláusula mostra-se específica, informando o período de referência da cobrança e o prazo para apresentação da nota fiscal a ser paga. 3.5. Destacou que a nota fiscal deve ser protocolizada no primeiro dia útil após o dia 20 de cada mês, cobrando os serviços realizados no mês que antecede o protocolo e a partir daí a requerida tem 30 dias para realizar o pagamento. 3.6. Além disso, a parte autora poderia ter impugnado a mencionada cláusula quando da publicação do edital de licitação, mas assim não o fez, nem mesmo durante a execução do próprio contrato. 3.7. Assim, considerando que ocorreram diversos pagamentos com atraso, inegável que é direito da parte contratada de receber os encargos acessórios decorrentes da mora incorrida pela ré. 3.8. O acórdão relatou que apesar da inexistência de previsão contratual em relação aos juros, tendo a ré quitado as faturas intempestivamente, não pode se eximir do pagamento dos encargos moratórios de forma a compensar economicamente o retardamento do cumprimento da obrigação, máxime por se tratar de cobrança legítima.
4. Sobre a redistribuição dos ônus da sucumbência o aresto indicou que na inicial foram realizados 2 pedidos, os quais, de acordo com a sentença foram julgados procedentes. 4.1. Ocorre que em apelação a requerente foi vencedora de apenas 1 de seus pedidos, pois foi mantida a validade da cláusula 11.1. Assim, os ônus da sucumbência devem ser divididos em 50% para cada parte do feito (50% aos patronos da autora e 50% aos patronos da ré). 4.2. Ademais, o julgado discorreu que ainda que a sentença tenha aplicado os honorários em 10% sobre o valor da condenação, eles devem ser fixados por equidade. 4.3. Isso porque o valor dado à causa foi de R$ 181.184,85 e, na sentença, o título executivo judicial foi constituído da seguinte forma: “c) que o valor devido fosse apurado por meio de liquidação de sentença por arbitramento”, o que significa dizer que não é possível saber ainda o valor exato do proveito econômico obtido. 4.4. Ou seja, é responsabilidade do juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, devendo ficar os honorários em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, §8o, do CPC). 4.5. Nesse sentido, os honorários foram fixados em R$ 6.000,00, sendo R$ 3.000,00 devidos aos patronos da autora e R$ 3.000,00 aos patronos da ré.
5. Através de uma simples leitura, ainda que perfunctória, o acórdão embargado não se encontra contraditório tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 5.1. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.
6. A simples referência ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
7. Embargos de declaração rejeitados.